Tribunal: TJPA
Processo: 0813650-62.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813650-62.2024.8.14.0006

APELANTE: DENIS LIMA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES, FLAGRANTE VISUAL DO DESCARTE DO ENTORPECENTE E LAUDOS TOXICOLÓGICOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DO INCREMENTO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO NA NATUREZA DA DROGA (ART. 42 DA LEI 11.343/2006) E EM MAU ANTECEDENTE DECORRENTE DE CONDENAÇÃO ANTERIOR DEFINITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Acusado flagrado após lançar recipiente ao matagal ao avistar a viatura. Os policiais recuperam imediatamente o objeto, contendo 29 petecas de cocaína (13,1g). Réu nega a prática delitiva. Sentença condenatória. Defesa alega nulidade da abordagem, absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006 e redução da pena-base ao mínimo legal.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Existência ou não de fundada suspeita a legitimar a abordagem policial.

Suficiência probatória da autoria e materialidade.

Possibilidade de desclassificação para porte para consumo pessoal.

Correção da pena-base, especialmente quanto ao art. 42 da Lei de Drogas.

RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade não prospera: o flagrante se formou a partir de comportamento objetivo do réu — descarte do recipiente com droga — imediatamente percebido pelos policiais, com posterior recuperação do objeto sem necessidade de revista pessoal. A jurisprudência citada (STJ, HC 638.591/SP; STJ, AgRg no HC 698.199/RS) não se aplica ao caso, pois trata de suspeitas intuitivas ou de ações policiais sem lastro objetivo, hipótese distinta da dinâmica aqui comprovada.

No mérito, materialidade e autoria demonstradas por auto de apreensão, laudos toxicológicos e depoimentos judiciais firmes dos policiais responsáveis. A fragmentação em 29 porções, o local, o horário e a conduta do apelante afastam qualquer possibilidade de porte para uso próprio. A alegação de parâmetro de 40g, atribuída ao STF, decorre de interpretação incorreta do RE 635.659, que tratou exclusivamente da constitucionalidade do art. 28 quanto à
cannabis
, não alcançando cocaína e tampouco proibindo a diferenciação entre tráfico e uso com base no conjunto circunstancial.

Quanto à dosimetria, o aumento da pena-base encontra respaldo no art. 42 da Lei 11.343/2006, diante da natureza da droga (cocaína) e, ainda, do mau antecedente decorrente de condenação anterior definitiva pelo mesmo delito. Não há ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar reforma.

DISPOSITIVO

Recurso conhecido e
desprovido
. Mantém-se integralmente a sentença condenatória.

TESE FIXADA

O descarte voluntário de recipiente contendo drogas, presenciado pela guarnição, constitui elemento objetivo suficiente para legitimar a intervenção policial, afastando a nulidade por ausência de fundada suspeita.

A fragmentação da droga, a dinâmica do flagrante e as circunstâncias ambientais permitem distinguir o tráfico do uso pessoal, não sendo aplicável ao caso parâmetros fixados pelo STF exclusivamente para
cannabis
.

O art. 42 da Lei 11.343/2006 autoriza o aumento da pena-base quando a natureza da droga justificar maior reprovação, sobretudo tratando-se de cocaína.

Condenação anterior definitiva por tráfico configura mau antecedente e legitima o incremento da pena-base.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES

– Art. 33, caput, Lei 11.343/2006
– Art. 28, Lei 11.343/2006
– Art. 42, Lei 11.343/2006
– Arts. 240, §2º, e 244, CPP
– Art. 5º, CF/88
– Art. 59, CP

JURISPRUDÊNCIA CITADA

–
STJ, HC 638.591/SP
–
STJ, AgRg no HC 698.199/RS
–
STF, RE 635.659

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória,
nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por DENIS LIMA DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 06 anos e 09 meses de reclusão, além de 675 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela posse e guarda de 06 petecas de cocaína em pó e 23 petecas de óxi, totalizando 13,1g de cocaína, segundo auto de apreensão e laudos toxicológicos constantes dos autos.

Segundo a denúncia, no dia 22/06/2024, por volta das 23h, na passagem Icuí, em Ananindeua/PA, o réu teria arremessado ao chão um recipiente contendo substâncias entorpecentes ao perceber a aproximação da guarnição policial, sendo em seguida abordado e revistado. Na Delegacia, negou a prática delitiva. Em juízo, os policiais militares Jean Vasconcelos, Victor Matheus e Wagner Cardoso confirmaram o flagrante, relatando terem visto o acusado descartar o recipiente e, após breve busca, localizaram a droga no matagal próximo ao local da abordagem.

A Defesa, em suas razões recursais (ID 26852870), sustenta preliminar de nulidade por ausência de fundada suspeita para abordagem policial, alegando violação aos arts. 240, §2º, e 244 do CPP, bem como aos direitos fundamentais do art. 5º da CF, requerendo o reconhecimento da ilicitude das provas e o trancamento da ação penal. No mérito, alega insuficiência de provas para condenação, pugnando pela absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, postula a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006 e a revisão da dosimetria requerendo a aplicação da pena-base no mínimo legal, uma vez que o aumento na primeira fase não observou fundamentação concreta e violou o art. 42 da Lei 11.343/2006.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 26852876), defendendo a validade da abordagem policial e da prova produzida, sustentando que a conduta do réu ao descartar o recipiente e o local conhecido pela traficância configuram fundada suspeita suficiente. Afirma que materialidade e autoria restaram comprovadas pelos depoimentos policiais, laudos periciais e auto de apreensão, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, no parecer de 2º grau (ID 29408175), manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, reafirmando a existência de justa causa para a busca pessoal, a suficiência probatória para a condenação e a correção da dosimetria aplicada pelo Juízo de origem.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA

A Defesa sustenta, em preliminar, a nulidade da prova decorrente de alegada ausência de fundada suspeita para a abordagem policial, afirmando que o suposto gesto praticado pelo apelante – lançar um objeto no matagal – não constituiu elemento concreto e objetivo capaz de legitimar a busca pessoal, reputando ilícitas todas as provas subsequentes.

A preliminar defensiva não merece acolhida. Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça realmente exija a presença de critérios objetivos e concretos para legitimar a busca pessoal, repelindo o emprego de meras impressões subjetivas ou especulações policiais, conforme precedentes trazidos pela própria Defesa – v.g. HC 638.591/SP, no qual se reconheceu que a denúncia anônima desacompanhada de outros elementos mínimos não é suficiente para respaldar a medida, e o AgRg no HC 698.199/RS, que afastou a legalidade de ingresso ambiental fundado exclusivamente em fuga e suspeita genérica – a situação fática ora examinada apresenta contornos distintos.

Com efeito, o conjunto probatório demonstra que os policiais, em patrulhamento ostensivo, visualizaram o acusado lançar um recipiente ao matagal imediatamente ao avistar a aproximação da viatura, prosseguindo em seu trajeto logo em seguida. O objeto foi recuperado de imediato pela guarnição, sem necessidade de revista pessoal prévia, e continha, em seu interior, 29 petecas de cocaína, sendo seis na forma de pó (7,4g) e vinte e três na forma petrificada (5,7g), totalizando 13,1g, segundo laudo toxicológico (ID 26852853) acostado aos autos. A gênese probatória, portanto, não se apoia exclusivamente na revista pessoal, mas no flagrante visualizado pelos agentes, que acompanharam a dinâmica do descarte e procederam à pronta recuperação do recipiente.

A sentença enfrentou adequadamente essa particularidade ao registrar que a constatação da droga decorreu diretamente do ato de lançar o objeto ao mato, conduta percebida pelos policiais antes mesmo da abordagem propriamente dita, o que afasta a alegação de que teria havido violação a direitos fundamentais por revista pessoal imotivada. Embora a jurisprudência advirta sobre a excepcionalidade da medida e sua necessidade de motivação concreta, não se trata aqui de conjectura ou de mera atitude suspeita isolada, mas de um comportamento objetivo, afirmativo e imediatamente relacionado ao achado do material ilícito, circunstância que distingue o caso dos paradigmas apresentados pela Defesa.

Assim, ainda que o debate sobre a licitude do ato policial seja sempre sensível em matéria penal, não se vislumbra, neste caso, nulidade absoluta apta a comprometer a higidez do conjunto probatório.

Rejeito a preliminar.

II – DO MÉRITO: AUTORIA E MATERIALIDADE

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito. A tese absolutória igualmente não prospera. A materialidade restou formalmente demonstrada pelo auto de apreensão e pelos laudos provisório e definitivo, que confirmaram tratar-se de cocaína. Quanto à autoria, os depoimentos firmes e convergentes dos três policiais militares responsáveis pela abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório, descrevem de forma harmônica a dinâmica dos fatos, revelando que o réu estava sozinho no local, durante horário noturno, em via pouco iluminada, e que se desfez do recipiente ao avistar a viatura. Esse quadro, aliado à forma de acondicionamento da droga, fracionada em 29 petecas destinadas à mercancia, revela o dolo específico do tráfico, não sendo verossímil a versão defensiva de que nada portava consigo ou de que teria sido alvo de agressões injustificadas.

A jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
reconhece a plena validade dos depoimentos de agentes públicos, quando harmônicos entre si e prestados em juízo, sob contraditório (e.g. STJ, HC 206282/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 26/05/2015).

A pretensão de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006 igualmente não encontra guarida no conjunto probatório. A Defesa sustenta que, em razão do recente julgamento do Supremo Tribunal Federal no RE 635.659, teria sido adotado um suposto parâmetro objetivo de até 40g para diferenciar uso pessoal de tráfico, o que, segundo argumenta, inviabilizaria a condenação pelo art. 33 diante da modesta quantidade apreendida. Entretanto, tal alegação não se sustenta. Primeiro, porque o referido julgamento tratou
exclusivamente da constitucionalidade do art. 28 à luz do direito à intimidade
, tendo o Supremo limitado-se a reconhecer que o porte de
cannabis sativa
para uso pessoal não configura infração penal, fixando parâmetros mínimos apenas
para a maconha
, jamais para a cocaína encontrada nos autos.

Segundo, porque o STF não aboliu a distinção entre usuário e traficante, tampouco transformou a quantidade de droga em critério único, mas reafirmou que o julgador deve analisar o conjunto das circunstâncias fáticas (local, horário, modo de acondicionamento, conduta do agente e outros elementos objetivos), exatamente como exige o art. 28, §2º, da Lei 11.343/2006. E, no caso concreto, tais elementos afastam por completo a versão defensiva. A droga – cocaína – foi apreendida
fracionada em 29 petecas
, acondicionada em recipiente plástico lançado ao matagal ao avistar a viatura, em plena via pública, durante a noite, em local conhecido pela atuação policial. A dinâmica do descarte, a forma de segmentação da substância, a natureza da droga (cocaína, e não cannabis), e a inexistência de qualquer instrumento de uso pessoal convertem esse conjunto em forte indicativo de mercancia ilícita, totalmente incompatível com o mero porte para consumo próprio. Não há, portanto, qualquer amparo jurídico ou fático para a desclassificação pretendida.

A condenação deve ser mantida.

III – DA DOSIMETRIA (PENA-BASE E ART. 42 DA LEI 11.343/2006)

No que tange à dosimetria, a insurgência defensiva limita-se a requerer a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de que o magistrado teria elevado a reprimenda inicial sem fundamentação idônea, em afronta ao art. 42 da Lei 11.343/2006. Tal alegação não prospera. A sentença analisou de forma explícita a natureza da droga apreendida — cocaína — circunstância que, nos termos do mencionado art. 42, deve receber
preponderância
na primeira fase da dosimetria, autorizando o incremento da pena-base quando demonstrada maior nocividade social do entorpecente. Não se trata, portanto, de motivação genérica ou estereotipada, mas de fundamento concreto, devidamente amparado na legislação especial e na orientação jurisprudencial consolidada no sentido de que a cocaína, por seu alto potencial lesivo e pela intensidade de difusão criminógena associada ao seu comércio, justifica tratamento mais rigoroso na etapa inicial da fixação da pena.

Ademais, a existência de condenação anterior definitiva pelo mesmo delito, reconhecida como mau antecedente, também foi expressamente consignada e reforça a adequação do patamar fixado, conferindo lastro fático-jurídico adicional ao recrudescimento da pena-base. Assim, não há margem para redução ao mínimo legal, pois o incremento aplicado atendeu aos critérios legais, observou o princípio da individualização da pena e guarda absoluta coerência com as particularidades do caso concreto. Mantém-se, portanto, a pena-base tal como estabelecida pelo juízo de origem.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, afasto a preliminar de nulidade por ausência de fundada suspeita e rejeito o pedido absolutório, pois o conjunto probatório apresenta-se firme, coerente e suficiente para amparar a condenação pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Igualmente não prospera a pretensão de desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal, uma vez que as circunstâncias objetivas da apreensão, a forma de acondicionamento da droga e a própria dinâmica do descarte evidenciam finalidade mercantil incompatível com a tese defensiva. No tocante à dosimetria, não há ilegalidade a ser corrigida, porquanto o juízo de origem fundamentou de modo adequado o incremento da pena-base, observando a natureza da substância apreendida e a existência de condenação anterior definitiva, de modo que não se vislumbra violação ao art. 42 da Lei 11.343/2006. Assim,
nego provimento ao recurso
, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 18/12/2025